Tribunal: TJMT
Processo: 1009647-71.2023.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009647-71.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO DOS REIS CORREA - CPF: 072.826.692-01 (APELANTE), ELTON DE SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 713.822.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OTNIEL CORREA DE LIMA - CPF: 024.229.241-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOAO OLIVEIRA DA LUZ - CPF: 621.582.951-04 (VÍTIMA), MARLISE VRES DA LUZ - CPF: 722.806.701-00 (VÍTIMA), IRACENA LUCAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Furto
em continuidade delitiva
.
Dosimetria. Regime prisional.

Erro material
na pena de multa.
Recurso
des
provido, com correção
de ofício.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a
sentença que condenou o réu pela
prática do crime de furto simples
em continuidade delitiva
(art. 155,
caput
,
c/c art. 71, ambos
do Código Penal), à pena de
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, posteriormente corrigidos para
15 (quinze) dias-multa
.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) a proporcionalidade da exasperação da pena-base por maus antecedentes; (
ii
) a possibilidade de compensação integral entre confissão e reincidência; (
iii
) a adequação da fração de 1/6 na continuidade delitiva; (
iv
) a divergência entre fundamentação e dispositivo quanto à multa; e (v) a fixação do regime inicial.

III. Razões de decidir

3.
A exasperação da pena-base em 1/6 do intervalo entre o mínimo e o máximo é legítima diante de quatro condenações definitivas valoradas como maus antecedentes, inexistindo critério aritmético rígido
.

4.
A
multirreincidência
impede a compensação integral com a confissão, admitindo-se compensação parcial, c
om preponderância da agravante.

5.
A fração de 1/6 na continuidade delitiva é adequada quando reconhecidas duas infrações, nos termos da Súmula 659/STJ, sendo irrelevante a quantidade de bens subtraídos.

6.
A divergência entre fundamentação (15 dias-multa) e dispositivo (10 dias-multa) configura erro material, devendo prevalecer o
quantum
fundamentado,
sem
reformatio in pejus
.

7.
A
multirreincidência
e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o regime inicial semiaberto, ainda que a p
ena seja inferior a quatro anos.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
des
provido com providência de ofício.

Tese de julgamento:
“1.
Deve ser mantida a sanção aplicada quando adequadamente fundamentada.
2
.
A correção de erro material não configura
reformatio in pejus
.
3.
A
multirreincidência
autoriza regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º; 59;
61, I
; 65, III, “d”; 71; 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
924.174/DF, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 06.12.2016; STJ, HC 462137/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2019; STJ,
AgRg
no HC 644.232/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Quinta Turma, j. 04.05.2021; STJ, Súmulas 269 e 659; TJMT, Enunciado
Orientativo
n. 39; TJMT, Ap. Crim. 1001487-27.2022.8.11.0004, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 25.07.2023; TJMT, RAC 1013276-21.2025.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 24.02.2026; TJMT, RAC 1006021-73.2025.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Fabricio d
os Reis Correa
contra se
ntença prolatada pelo Juízo da

1
ª Vara Criminal d
a Comarca d
e
Sinop
/MT,
nos autos da Ação Penal n.

1009647-71.2023.8.11.0015
,
que o condenou
à pena de

02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime
inicial
semiaberto, e
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de furto
em continuidade delitiva
(
artigo 155,
caput
,
c/c art. 71, ambos
do Código Penal
).

Nas
razões recursais
, a Defesa
requer a

redução da pena-base, afastando o excesso na valoração dos maus antecedentes;
a
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência;
a
reavaliação da fração de aumento aplicada ao crime continuado;
a
correção da contradição na fixação da pena de multa; e
a
alteração do regime inicial de cumprimen
to de pena para o regime aberto

(ID.
314062902
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público

pleiteia o
desprovimento d
o
recurso
(
ID
.
314062905
)
.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo

(
ID
.

324391375
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

Consta dos autos que o apelante foi
condenado pela prática do crime
de

furto
simples
(
CP,
art
.
155,
caput
),
em continuidade delitiva,
perpetrado contra a
s
vítima
s
Marlise

Vres

d
a Luz
e
Iracema Lucas
.

Extrai-se da denúncia que:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que na data de 27 de março de 2023, por volta de 05h00min, no endereço residencial localizado na Rua Filadélfia, n° 304, Bairro Jardim Umuarama I, nesta cidade de Sinop/MT, FABRÍCIO DOS REIS
CORREA, vulgo Rebeca, imbuído de animus
furandi
, subtraiu, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 03 (três) plantas do tipo orquídeas, nas
cores branca
, rosa e salmão, pertencentes à vítima
Marlise

Vres
Da Luz, e 09 (nove) plantas do tipo orquídeas de cores variadas pertencentes à vítima Iracema Lucas, todas avaliadas em R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais) conforme auto de avaliação de ID n° 114375525 - Pág. 1.
(...)
.
”
(ID.
314062870
).

Irresignada a Defesa interpôs o presente recurso
, insurgindo-se tão somente quanto ao âmbito da
dosimetria da pena
e
regime prisional
fixado
, de modo que a materialidade e a autoria delitivas são incontestes.

Todavia, com a detida análise das alegações trazidas e da sentença recorrida, verifico que as pretensões defensivas
não merecem amparo
.

Oportuno trazer os trechos da sentença que tratam das matérias em debate:

“
4. DOSIMETRIA.

1ª FASE.

Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59,
caput
, do Código Penal temos: A
culpabilidade
do réu é própria do tipo penal incriminador. Em relação aos
antecedentes
do réu, verifica-se que o acusado possui condenações transitadas em julgado:
(a)
nos autos de n. 1002776-59.2022.8.11.0015;
(b)
nos autos de n. 1012056-88.2021.8.11.0015;
(c)
nos autos de n.1016191-46.2021.8.11.001;
(d)
nos autos de n. 1003773-42.2022.8.11.0015;
(e)
nos autos de n. 1007844-87.2022.8.11.0015;
(f)
nos autos de n. 1015555-80.2021.8.11.0015; todas unificadas e em execução no PEP n. 2000373-37.2021.8.11.0015 (SEEU), razão pela qual passarei a valorar as quatro primeiras nesta fase
[1]
, e as duas remanescentes na segunda fase, pois configuram a agravante de reincidência. No que tange
a

conduta social
e a
personalidade
do réu, verifico que não há nos autos elementos que possam aferi-las. Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
são
próprios
do crime. Por fim, o
comportamento da vítima
resta indiferente.

Com efeito, considerando o crime em análise, cuja pena mínima é de
1
ano e pena máxima de 4 anos, e tendo em vista a circunstância judicial desfavorável reconhecida (maus
antecedentes), sendo valorada 04 (quatro) condenações transitadas em julgado, entendo que a aplicação da fração de 1/6 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada e justificada, porquanto essa exasperação é necessária para refletir a gravidade das circunstâncias do crime.

A propósito, já decidiu o E. TJMT que “em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena base, devem ser observados em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque, os critérios ideais elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores constituem meramente parâmetros orientadores para a fixação da pena basilar”. (TJMT - 1001487-27.2022.8.11.0004,
Relator(
a): RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2023, Data de Publicação: 01/08/2023)

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª FASE.

Presente a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal), bem a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), eis que o réu possui as seguintes condenações transitadas em julgado:
(a)
nos autos de n. 1007844-87.2022.8.11.0015;
(b)
nos autos de n. 1015555-80.2021.8.11.0015; todas unificadas e em execução no PEP n. 2000373-37.2021.8.11.0015 (SEEU). Nesse sentido, portanto, deve a
multirreincidência
preponderar a atenuante da confissão (STJ - HC: 462137 SP 2018/0193022-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 - QUINTA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
08/04/2019
[2]
), razão pela qual compenso-as (parcialmente), remanescendo, ainda, a exasperação de 1/6. Assim, fixo a pena intermediária em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

3ª FASE.

Na terceira fase, verifica-se a presença da causa de aumento prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se, conforme fundamentado, a fração de 1/6. Desse modo, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
.

4.3. DA PENA DE MULTA.

Diante da dosimetria alhures, observando os critérios do art. 49 c/c art. 60, ambos do Código Penal, e tendo em vista a situação econômica do réu, fixo a pena de multa em
15 (quinze) dias-multa
, cada uma no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
.

4.4. DA PENA DEFINITIVA.

Diante do arrazoado, fixo a pena definitiva do réu em:
(a)
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
e
(b)
10 (dez)
dias-multa
, estas fixadas no importe de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente.”
(ID.
314062898
).

Nota-se que

o apelante
possui

seis condenações definitivas
transitadas em julgado
–
unificadas e em execução no PEP n
. 2000373-37.2021.8.11.0015 –,
todas pela

prática de crimes patrimoniais.

Na primeira fase
,
a magistrada

de primeiro grau
entendeu pela
“aplicação da fração de 1/6 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima”

fixando
a pena-base em 01 (um) ano e 0
6
(
seis
) meses de reclusão, cons
iderando desfavorável
a circunstância
judicial
dos antecedentes
criminais
.

Para tanto
utilizou a
s condenações

relativas aos
autos n
.

1002776-59.2022.8.11.0015,
n. 1012056-88.2021.8.11.0015
, n. 1016191-46.2021.8.11.001, e n. 1003773-42.2022.8.11.0015.

A
Defesa
questiona
a fração de 1/6 aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sustentando desproporcionalidade e violação ao princípio da individualização da pena.

Conforme supramencionado, o recorrente ostenta
6
condenações
transitadas em julgado
(PEP n.
2000373-37.2021.8.11.0015
), sendo que o Juízo de origem
utilizou
quatro delas
para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria, reservando
as outras duas
para a segunda fase, quando reconheceu a

multirreincidência
do apelante,
circunstância que afasta qualquer alegação de
bis in idem
.

O conceito de maus antecedentes, conforme pacificado pela jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça
, é
mais amplo do que o de
reincidência, abrangendo as condenações definitivas por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal, bem como aquelas atingidas pelo período depurador quinquenal previsto no artigo 64, I, do Código Penal (
AgRg
no
AREsp
924.174/DF, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
j.

06
/12/2016).

A jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que
a dosimetria da pena não se submete a critérios matemáticos rígidos, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade juridicamente vinculada, estabelecer a reprimenda que entenda necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, desde que fundamentada adequadamente
.

A propósito essa é a orientação sedimentada neste e. Tribunal de Justiça:
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”
(TJMT, Enunciado
Orientativo
n. 39).

A juíza singular inclusive apontou precedente relacionado ao tema: TJMT,
1001487-27.2022.8.11.0004,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal,
j. 25/07/2023.

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a situação do apelante justifica plenamente a exasperação aplicada.
Isso porque
a existência de quatro condenações definitivas utilizad
as para valorar os antecedentes –
todas por crimes patrimoniais
–
demonstra não se tratar de delinquente ocasional, mas de indivíduo com evidente propensão à prática delitiva reiterada.

Impende consignar o que foi bem ponderado pela i. PGJ:

“É certo que, no processo de dosimetria da pena, a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo comum a adoção de parâmetros objetivos como o acréscimo de 1/6 da pena mínima cominada ou 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo legal. Tais balizas, embora úteis como referência, não vinculam o julgador, que detém
discricionariedade técnica para, mediante fundamentação idônea e contextualizada, adotar índice diverso, desde que compatível com a gravidade concreta da conduta e com os fins da pena.”
(ID.
324391375
).

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou parâmetros de
1/6 da pena mínima cominada ou 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo legal
, porém, o magistrado não está obrigado a observá-los estritamente, bastando fundamentação idônea para o aumento da pena-base conforme seu livre convencimento motivado.

Nesse contexto
, considerando o histórico criminal do apelante, caracterizado pela reiteração delitiva e pela prática de crimes da mesma natureza,
entendo que
a exasperação da pena-base em 1/6 do intervalo entre o mínimo e o máximo
, ou seja, elevando-se a sanção basilar em
6
meses do mínimo legal previsto,
mostra-se proporcional e razoável diante da
s

particularidades do presente caso
, impondo-se a manutenção da pena-base fixada em 01 (um) an
o e 06 (seis) meses de reclusão.

No que se refere à
segunda fase dosimétrica
, a Defesa pretende a
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea
(CP, art. 65, III, ‘d’)
e a agravante da reincidência
(CP, art. 61, I)
, não remanescendo qualquer exasperação
nesta
fase
em desfavor do réu.

Constata-se que foram sopesadas duas
condenações defi
nitivas transitadas em julgado –

processos
n
.
1007844-87.2022.8.11.0015 e
n.
1015555-80.2021.8.11.0015
–
,

circunstância que evidencia habitualidade criminosa e maior reprovabilidade da conduta.

Importante ressaltar que a jurisprudência tem se firmado no sentido
da possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para
ambas
espécies
(genérica e específica), ressalvados os casos de
multirreincidência
.
Neste último caso, porém,
não há falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
.

Sobre o tema, esta e. Câmara firmou a seguinte tese de julgamento:
“A existência de
multirreincidência
obsta a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, autorizando a elevação da pena em fração proporcional.”
(TJMT, RAC
1013276-21.2025.8.11.0003,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j.
24/02/2026
).

No caso dos autos, a existência de duas condenações definitivas utilizadas para caracte
rizar a reincidência –
ambas
também
por crimes patrimoniais
–
demonstra não apenas reincidência simples, mas
multirreincidência
específica, circunstância que autoriza a compensação apenas parcial com a atenuante da confissão espontânea.

Com efeito,
o
padrão de comportamento criminoso reiterado e persistent
e desrespeito às normas penais
evidencia
maior reprovabilidade da conduta
do apelante
e justifica plenamente a preponderância da agravante sobre a atenuante.

Dessa forma
, verifica-se que a compensação parcial realizada pel
a julgadora
sentenciante, com remanescente de 1/6, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento jurisprudencial, impondo-se a manutenção da pena intermediária fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Sob outro viés, a Defesa
sustenta que a fração de 1/6 aplicada ao
crime continuado
seria inadequada, argumentando que o apelante confessou a
subtração de apenas 06 plantas –
03 de cada vítima
–,
e não 12 como constante da denúncia.

Não obstante as alegações defensivas, importante
destacar que o crime continuado se caracteriza pelo número de ações delitivas praticadas, e não pela quantidade de bens subtraídos em cada ação.

No caso,
fic
ou demonstrado que o apelante
praticou dois furtos distintos –
um na residência de
Marlise

Vres
da Luz e outro
na residência de Iracema Lucas –
, em continuidade delitiva, conforme condições de tempo, lugar e maneira de execução.

N
ão se trata de crime único com subtração de múltiplos objetos, mas de duas ações delitivas distintas p
raticadas em locais diferentes –
residência de
Marlise
e residência de Iracema
–
, em momentos sucessivos durante a mesma madrugada, circunstância que caracteriza inequivocamente a continuidade delitiva e justifica a aplicação da fração mínima prevista na Súmula 659 do STJ.

A propósito, a linha intelectiva firmada no
c.
Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 659, estabelece que
“
a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
”
.

Nesse quadro
, a prática de dois f
urtos em continuidade delitiva –
um em cada residência
supracitada –,
autoriza a aplicação da fração de 1/6,
conforme operado pelo Juízo
a quo
,
independentemente da quantidade de plantas subtraídas em cada local.

De toda sorte, verifica-se que fora fixada a fração mínima legalmente prevista, sendo incabível a sua alteração.

Logo, tendo em vista que
a aplicação da fração de 1/6 para o crime continuado mostra-se adequada e em conformidade com
a legislação e jurisprudência vigente
, imp
õe
-se a manutenção da pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

No tocante à
pena de multa
, a Defesa
aponta contradição entre a fundamentação da sentença, que estabeleceu a pena de multa em
15 (quinze) dias-multa
, e o dispositivo, que consignou 10 (dez) dias-multa, pleiteando a prevalência do valor mais benéfico.

Não assiste razão à defesa, uma vez que houve apenas

erro material
no dispositivo
da sentença.

Ao que se verifica
da decisão recorrida
, a fundamentação da dosimetria é clara e detalhada ao estabelecer a pena de multa em
15 (quinze) dias-multa
, em estrita observância ao sistema trifásico e em proporção à pena privativa de liberdade fixada.

Desse modo, o equívoco no dispositivo,
que consignou
10 (dez) dias-multa
,
representa apenas falha de digitação, que não pode subverter a decisão judicial efetivamente tomada e fundamentada pelo magistrado.

Saliente-se que a
correção de erro material evidente não configura
reformatio in pejus
quando se trata de adequar o dispositivo à fundamentação efetivamente adotada pelo julgador, desde que não represente agravamento da situação do réu com base exclusivamente em recurso da defesa, mas sim mera co
rreção de inconsistência formal
.

Segue precedente e
m situação semelhante, em que houve erro material na sentença com correção pelo Colegiado em recurso exclusivo da defesa
, sem que configure
reformatio in pejus
: TJMT, RAC
1006021-73.2025.8.11.0015,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j.
24/02/2026
.

Consoante acima exposto, no presente caso,
o que se verifica é mera divergência entre fundamentação e dispositivo, devendo prevalecer a pena efetiv
amente calculada e fundamentada, qual seja,
15 (quinze) dias-multa, e não o valor equivocadamente consignado no dispositivo por erro material.

Portanto
, de
rigor
a correção do dispositivo sentencial para que reflita a pena de multa
de
15 (quinz
e) dias-multa
, à razão de 1/30
do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Por fim, a Defesa
requer
a alteração do
regime inicial de cumprimento de pena
do
semiaberto para o
aberto
.

Nesse ponto, verifica-se que o
regime inicial de cumprimento
de pena foi estabelecido como
semiaberto observadas
as peculiaridades que circundam o caso
,
notadamente
a
multirreincidência
do acusado e a existência de circunstância judicia
l
desfavoráve
l
, não obstante a pena aplicada ser inferior a quatro anos.

O artigo 33, § 2º, do Código Penal estabelece os critérios objetivos para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, dispondo que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, deverá iniciar o cumprimento em regime semiaberto (alínea
‘
b
’
). O § 3º do mesmo dispositivo, por sua vez, determina que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
, invocada pela Defesa,
dispõe que
“
É admissível
a
adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
.

Depreende-se
do
enunciado sumular que, mesmo em caso de reincidência, é possível a fixação de regime menos gravoso desde que as circunstâncias judiciais sejam
favoráveis ao condenado
, o
que não se verifica no presente caso.

De fato,
a reincidência, especialmente quando caracterizada a
multirreincidência
, constitui fundamento idôneo e suficiente para a fixação de regime inicial mais gravoso do que o previsto no critério objetivo do artigo 33, § 2º, do Código Penal

(
AgRg
no HC n. 644.232/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
j.

04
/05/2021)
, notadamente quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Não obstante ser possível no presente
caso
a fixação de regime mais gravoso (fechado), a magistrada de origem estipulou o regime inicia
l semiaberto e, pelas razões expostas, mostra-se incabível a fixação do regime aberto na forma pretendida pela defesa.

Assim,
deve ser mantido o
regime inicial
semiaberto para
cumprimento de pena.

Por todo o exposto
, em
con
sonância
com
o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.
De ofício, de rigor a
correção do erro material
no dispositivo da sentença,
devendo ser fixada
a pena de multa em
15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Assim, fica o apelante condenado à pena de
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime
inicial
semiaberto, e
ao pagamento de
1
5
(
quinze
) dias-multa
, pela prática do crime de furto
em continuidade delitiva (
artigo 155,
caput
,
c/c art. 71, ambos
do Código Penal
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026